Tribunal: TJDFT
Processo: 0731479-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731479-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORDELINA DE JESUS OLIVEIRA DE FREITAS AGRAVADO: ESCOLA CASTELINHO DO PEQUENO SABIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JORDELINA DE JESUS OLIVEIRA DE FREITAS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em ação de rescisão de contrato de locação comercial c/c pedido de tutela antecipada ajuizada em face de ESCOLA CASTELINHO DO PEQUENO SÁBIO LTDA (autos no 0711097-55.2022.8.07.0020), indeferida a tutela de urgência, decisão no seguinte teor: “Recebo a competência. Emenda apresentada ao id 131682724. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte busca a rescisão do contrato de locação entre as partes. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, apesar de relevantes e amparados em prova idônea não são suficientes para a concessão da medida pretendida. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que será possível se estabelecer o contraditório, oportunizando ao réu refutar os argumentos aduzidos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” (ID132502831, autos originários). Nas suas razões, a agravante sustenta que ajuizou, na origem, ação de Resilição de Contrato de Locação, na qual “pretende a rescisão de um contrato de locação firmado entre ela e a ré/agravada, tendo como fundamento o descumprimento de cláusulas contratuais resolutivas, dentre elas, a realização de obras que alteraram o estado original do imóvel sem autorização da Locadora, além do abandono do bem”. Alega que “na hipótese de constatado o abandono do imóvel por parte do Locatário, o Locador poderá imitir-se liminarmente na posse do imóvel, conforme prevê o art. 66, da Lei no 8.245/91, uma vez demonstrado os requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo Civil” (ID39495517 – p.3). Sustenta que “manter o indeferimento de imissão na posse do imóvel por parte do Locador, tende a sobrecarregar e agravar ainda mais a situação das partes, principalmente da agravada, uma vez que, enquanto o Locador não for imitido na posse, o Locatário não se desobriga da responsabilidade de continuar pagando os aluguéis e demais encargos decorrentes do contrato, além de permitir a continuidade da deterioração e depredação do bem, aumentando os custos com a reforma para retorno do estado original do imóvel, e a possibilidade de que o mesmo venha a ser utilizado pela população de rua, o que possivelmente será objeto de outra ação possessória” (ID39495517 – p.3). Assevera que “a imissão na posse pela agravante, permitirá a volta da ocupação do imóvel que se encontra fechado, abandonado e com possibilidade de deterioração de um estágio que irá se agravar enquanto as partes aguardam a sentença de mérito, o que certamente irá atender o interesse de ambos os contratantes, se a decisão puder antecipar a pretensão satisfativa da requerente” (ID39495517 – p.3). Destaca que “uma vez preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, e estando o imóvel abandonado, totalmente amparado em prova idônea, inclusive, com a realização de uma diligência realizada pela Sra. Oficiala de Justiça que atestou juntamente com a vizinhança, que o bem se encontra abandonado, deve ser a decisão hostilizada reformada, de forma que seja autorizado a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel locado em favor da agravante, devolvendo-lhe a posse direta do bem, ao revés de lhe submeter à demora normal do desenvolvimento da marcha processual, para só após, determinar a rescisão do contrato, e a consequente imissão na posse” (ID39495517 – p.6). Aduz que “probabilidade do direito restou comprovada nos autos pelo fato de ter a ré/agravada descumprido cláusulas do contrato de locação que autorizaram o Locador a promover a rescisão do instrumento, dentre elas, a vedação de promover a alteração do estado original do imóvel sem anuência do Locador, a ausência de projeto arquitetônico e de autorização por parte do Poder Público, além do próprio abandono do bem” (ID39495517 – p.7). Afirma que “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está traduzido na demora natural da marcha processual, na medida em que o imóvel está completamente em estado de abandono, ( ) O estado de abandono em que se encontra o imóvel e sua localização permitem que além da deterioração em razão do fator tempo, o mesmo possa ter sua estrutura comprometida em face das obras inacabadas ( ), além de ser possibilitado à terceiros sua utilização como abrigo, seja para usuários de drogas, seja para população de rua que cresce a cada dia nas regiões administrativas do Distrito Federal, ( ) ser passível de depredação, furto de portas, grades e demais materiais que fazem integrante do principal” (ID39495517 – p.7/8). Ao final, requer: “a) o recebimento do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil; b) diante do evidente periculum in mora e do inafastável fumus boni iuris de que se reveste o pleito, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de determinar a expedição de um mandado de imissão na posse do imóvel localizado na QNN 06, Conjunto B, Casa n.o 17, Ceilândia/DF, em favor da agravante; c) A intimação da agravada, no endereço de sua representante legal, qual seja: Setor Habitacional Vicente Pires (SHVP), Rua n.o 12, Chácara n.o 309, Casa n.o 09, Vicente Pires-DF, CEP n.o 72.007.710 para, querendo, possa apresentar suas contrarrazões; d) No mérito, que o Agravo de Instrumento seja conhecido e integralmente provido, para confirmando os efeitos da tutela antecipada recursal, seja reformada a decisão monocrática, permitindo em definitivo à Locadora a posse direta sobre o imóvel” (ID39495517 – p.8). Preparo recolhido (ID39508427). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, a agravante intenta, no presente momento processual, a antecipação da tutela recursal “com o fim de determinar a expedição de um mandado de imissão na posse do imóvel localizado na QNN 06, Conjunto B, Casa n.o 17, Ceilândia/DF, em favor da agravante” (ID39495517 – p.8). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar vindicada. Depreende-se dos autos que JORDELINA DE JESUS OLIVEIRA DE FREITAS (agravante) e ESCOLA CASTELINHO DO PEQUENO SÁBIO LTDA (agravada) celebraram contrato de locação comercial pelo prazo de 60 (sessenta) meses, vigência de 01/01/2020 a 31/12/2024, valor mensal de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), objeto, o imóvel situado na QNN 06, Conjunto B, Casa 17, Ceilândia/DF (ID128825852, autos originários). Dentre os deveres locatícios, a Lei 8.245/1991 prevê que o locatário é obrigado a: a) servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu (art. 23, II) e b) não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador (art. 23, VI). O contrato de locação firmado entre as partes também estabelece que, “Sem prévia autorização do LOCADOR ou de seu procurador, por escrito, não poderá ser introduzida qualquer modificação estrutural no imóvel, ainda que necessária ( )”. E uma vez realizadas, a consequência é que “ficarão definitivamente incorporadas ao imóvel, independentemente de indenização e sem ensejo à retenção da coisa locada ( )” (parágrafo único da Cláusula 7a, ID128825852 – p.3, autos originários). Define, outrossim, que o contrato será rescindido quando: “a) Ocorrendo qualquer sinistro, incêndio ou algo que venha a impossibilitar a posse do imóvel, independente (de) dolo ou culpa da LOCATÁRIA; b) Em hipótese de desapropriação do imóvel alugado; c) Nas situações elencadas no presente instrumento” (Cláusula 23a, ID128825852 – p.6, autos originários). De se ver, portanto, que a alegada realização de obra no imóvel sem autorização do locador, por si só, não implica imissão na posse do bem. Para tanto, necessária a comprovação do abandono do imóvel pelo locatário nos termos do art. 66 da Lei 8.245/91[1]. E o abandono depende da constatação da ausência física do inquilino e demais ocupantes (elemento objetivo) e de que o locatário não pretende utilizar mais o imóvel (elemento subjetivo) — Acórdão 1398919, 07102877720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Na hipótese dos autos, verifica-se haver indícios de que o estabelecimento locado pela agravante não se encontra mais ocupado pela agravada (elemento objetivo): registros fotográfico e videográfico realizados pela agravante (ID128831355 e ID128831353, autos originários), bem como certidão do oficial de justiça, na qual consta que vizinhos informaram que “a escola foi embargada e está fechada” (ID135018818, autos originários). No entanto, é certo que a própria agravante relatou que a agravada, embora com alguns atrasos, continua honrando os pagamentos dos aluguéis (petição inicial, ID128823342 – p.6), o que sinaliza intenção de dar continuidade na locação do bem, obstando, ao menos neste momento, o deferimento da pretensão da agravante. Além disto, o fato de o imóvel ter sido encontrado desocupado não significa que locação deve ser tida como desfeita, pois o locatário, durante a vigência do contrato, pode usar o imóvel como preferir (dentro dos limites ajustados instrumento contratual), inclusive, deixá-lo vazio por um período. Portanto e como bem pontuado na decisão agravada, razoável que se aguarde o desenvolvimento normal do processo para que, estabelecido o contraditório, possibilite-se à agravada se manifestar acerca da questão. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Art. 66. Quando o imóvel for abandonado após ajuizada a ação, o locador poderá imitir-se na posse do imóvel” Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora